Tribunal: TJDFT
Processo: 0700091-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. CRITÉRIO RESIDUAL.
1. A equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.
2. A existência de critério alternativo suficientemente adequado dentro da previsão contida no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil afasta a aplicação automática do § 8o do referido dispositivo legal.
3. Apelação parcialmente provida.